Tribunal: TJMT
Processo: 0006312-89.2019.8.11.0051
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006312-89.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MARIA AUXILIADORA GOMES ASSUNCAO - CPF: 502.972.521-00 (VÍTIMA), LUCAS DE SOUZA AZEVEDO - CPF: 002.229.562-32 (VÍTIMA), GLEIDSON LOPES DOS SANTOS - CPF: 040.759.581-32 (VÍTIMA), JOSIMAR MIGUEL NEVES LEITE - CPF: 023.171.441-64 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – ERRO MATERIAL NA FRAÇÃO UTILIZADA NO CONCURSO FORMAL – ERRO MATERIAL VERIFICADO – RETIFICAÇÃO DA REPRIMENDA – DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implicam a rejeição da pretensão aclaratória. Constatando-se a existência de erro material no acórdão proferido, deve ser sanado o vício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público e Wellington Santos Costa, contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal no 0006312-89.2019.8.11.0051. (Id 81325463)

Aponta o Ministério Público, a existência de erro material na fração quanto a aplicação do concurso formal, sendo a fração correta a ser adotada a título de concurso formal é de [um terço], ante o cometimento de 05 [cinco] ilícitos penais.

Pede o embargante
“o recebimento, admissão e provimento dos presentes aclaratórios, corrigindo-se vício apontado na r. decisão”.

Em suas contrarrazões, a defesa requer que os referidos embargos sejam admitidos e providos, para reconhecimento do erro material e a omissão apontados, e seja refeita a operação dosimétrica.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importante frisar que, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração exigem, como requisitos para seu acolhimento, a ocorrência de ambiguidade a ser esclarecida, obscuridade a ser resolvida, omissão a ser sanada, ou, ainda, contradição a ser dirimida, não servindo, em regra, para modificar o ato decisório.

O Superior Tribunal de Justiça já afirmou que "o cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos. [...] A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios" (EDcl no AgRg no AREsp n. 625.568/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 26/2/2019, DJUe de 15/3/2019). Assim, tem-se que, em outras palavras, servem os aclaratórios tão somente para integrar o julgado, e não para substituir aquilo que já fora deliberado pelo órgão colegiado.

Diante disso, configurada a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a falha deve ser suprida, examinando-se o ponto de modo a complementar e/ou retificar o julgado embargado.

Guilherme de Souza Nucci bem define os termos contidos no art. 619 do CPP, veja-se:

Ambiguidade: é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leito da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação (Código de Processo Penal comentado. 15. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1269-1270).

Diante disso, configurada a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a falha deve ser suprida, examinando-se o ponto de modo a complementar e/ou retificar o julgado embargado.

No presente caso, de fato, consta na decisão colegiada erro material no cálculo da pena, pois a fração correta a ser adotada a título de concurso formal é de [um terço], ante o cometimento de 05 [cinco] ilícitos penais.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1a fase
: Reconhecida 01 circunstância judicial, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2a fase:
Não existe atenuante a ser reconhecida, porém, conheço a agravante da reincidência. Assim, a pena passar para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 12 dias-multa.

3a Fase:
Não há causas de diminuição,

porém reconheço a majorante prevista no art. 157, e §2o-A, I (emprego de arma de fogo), majorando a pena em 2/3. Desse modo, a pena passa para 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Visto que o apelante praticou cinco crimes idênticos em uma só ação, aplico o concurso formal, aumentando a pena em 1/3 (um terço), que passa para 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Desta forma, acolho dos embargos de declaração, interposto pelo Ministério Público a fim de retificar o erro da reprimenda observado, nos termos supramencionados.

Permanecem inalteradas as demais disposições do acórdão guerreado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021